Tribunal: TJES
Processo: 0000089-38.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-38.2022.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO STRELHOW
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000089-38.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO STRELHOW

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA RAMOS CAPRINI - ES31421

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL e PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 129, § 9º, DO CP E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA RESPALDADA POR LAUDO PERICIAL. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES CERTIFICADOS. DOSIMETRIA IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por Alessandro Strelhow contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas-ES, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa técnica pleiteia a absolvição do acusado em relação a ambas as infrações penais, sustentando a fragilidade do acervo probatório com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal mediante o afastamento dos maus antecedentes e pela fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório carreado aos autos, composto pela palavra da vítima, laudo pericial oficial de lesões corporais e prisão em flagrante, possui robustez jurídica para afastar a tese de insuficiência de provas e chancelar o decreto condenatório; e (ii) definir se a presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) justifica legitimamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a imposição do regime inicial semiaberto, em consonância com os critérios de proporcionalidade e a jurisprudência sumulada das Cortes Superiores.

III. Razões de decidir

Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, que comumente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia persuasiva, mormente quando se mostra coerente e respaldada por elementos materiais de suporte, como o Laudo de Exame de Lesões Corporais que atestou hiperemia cervical e equimoses compatíveis com as agressões relatadas.

O crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 possui natureza formal e se consuma com a mera transgressão voluntária e consciente da ordem de restrição judicial vigente, restando o dolo evidenciado pela prisão em flagrante do réu no interior da residência da ofendida após ter sido formalmente intimado da proibição de aproximação.

A existência de condenações criminais anteriores com trânsito em julgado por fatos diversos constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria a título de maus antecedentes.

Fixada a pena-base acima do mínimo legal em razão de vetorial desfavorável, mostra-se escorreita e proporcional a imposição do regime inicial semiaberto (artigo 33, § 3º, do Código Penal), o que afasta a aplicação automática de regime mais benéfico e guarda estrita consonância com os enunciados das Súmulas nº 440 do STJ e nº 719 do STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3º, 59 e 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 440; STF, Súmula nº 719; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, Quinta Turma, j. 04.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000089-38.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO STRELHOW

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNA RAMOS CAPRINI - ES31421

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ALESSANDRO STRELHOW em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico) e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteia a absolvição em relação a ambas as infrações penais, ao argumento de que o acervo probatório coligido aos autos se revela insuficiente para respaldar o decreto condenatório, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, no tocante à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da reprimenda com a redução da pena-base ao mínimo legal, mediante o afastamento da circunstância judicial alusiva aos maus antecedentes, além da alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica restaram sobejamente demonstradas nos autos por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou de forma técnica e objetiva a presença de hiperemia em região cervical e equimoses lineares nos membros superiores da vítima, sinais perfeitamente compatíveis com a dinâmica agressiva descrita na denúncia. Sob o crivo do contraditório judicial, a ofendida apresentou relato firme, linear e rico em detalhes, confirmando que o apelante deslocou-se até a sua residência e desferiu agressões físicas consistentes em apertos em seu pescoço e seguradas violentas em seus braços.

A vítima relatou que, durante uma discussão entre o acusado e a avó, ela interveio para que ele parasse. Diante disso, o réu pegou uma barra de ferro e desferiu um golpe em sua cabeça, causando o ferimento posteriormente suturado. Informou ainda que havia medida protetiva vigente, bem como que o acusado estava no local porque a avó (proprietária do imóvel) havia permitido sua entrada para realização de reformas. A testemunha SD/PMES Caio Cesar Piske de Oliveira, confirmou que encontraram a vítima na rua, com a cabeça enrolada por uma toalha, tendo ela imediatamente relatado que fora agredida pelo genitor. Embora não tenha presenciado o momento da agressão, o policial confirmou o estado da vítima e a narrativa coerente apresentada no atendimento inicial.

É firme e pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em infrações penais cometidas no ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia persuasiva, haja vista que tais condutas são comumente perpetradas na clandestinidade, longe do olhar de terceiros. No caso concreto, o depoimento da ofendida não se encontra isolado, mas sim corroborado pelo laudo pericial oficial e pela narrativa do policial militar que atendeu a ocorrência e visualizou as marcas das agressões no corpo da vítima, o que descortina a higidez do decreto condenatório e afasta a aplicação do princípio do
in dubio

pro reo
.

No tocante ao crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, a condenação mostra-se igualmente inafastável. Os elementos informativos e documentais demonstram que
o apelante foi formalmente intimado da decisão judicial que lhes impunha a obrigação de manter distanciamento e a proibição de qualquer contato com a ex-companheira
. O dolo da conduta resta evidenciado pelo fato de o réu, ciente da ordem de restrição vigente, ter voluntariamente ingressado no perímetro proibido, sendo preso em flagrante no interior da residência da vítima. O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal, consumando-se com a simples transgressão consciente da determinação judicial, de sorte que a alegação de insuficiência probatória ou ausência de dolo não encontra qualquer arrimo jurídico.

No âmbito da dosimetria da pena, a sentença de primeiro grau guardou estrita harmonia com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos na legislação de regência. A Folha de Antecedentes Criminais do réu certifica de forma idônea a existência de condenações anteriores transitadas em julgado por fatos diversos, circunstância que autoriza e legitima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase a título de maus antecedentes, obstando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Por conseguinte, mantém-se hígida a imposição do regime inicial semiaberto. Nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime prisional deve observar não apenas o
quantum
da pena aplicada, mas também os critérios previstos no artigo 59 do CP. Desse modo, existindo circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, qual seja, os maus antecedentes criminais, revela-se correta a fixação de regime inicial intermediário mais gravoso, em estrita observância às Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e nº 719 do Supremo Tribunal Federal, restando inviável a concessão do regime aberto pleiteado pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, NEGO PROVIMENTO ao recurso interpostos por ALESSANDRO STRELHOW.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.